Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR. USO DE APLICATIVO BANCÁRIO POR TERCEIROS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DO ART. 42 DO CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR RETIRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito e pedido condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que no dia 10/04/2022 teve seu aparelho celular furtado de sua bolsa em evento realizado no estádio Mané Garrincha, conforme registro na Ocorrência Policial no 55.277/2022 perante a delegacia eletrônica. Afirmou que em posse do aparelho, que possuía senha para o desbloqueio, o terceiro fraudador desbloqueou o celular, quebrou o sistema de segurança de bancos, entrou nas suas contas e fez saques, TED’s, DOC’s e transferências para contas de outros bancos e de titularidade terceiros desconhecidos. Alegou que as fraudes ocorreram nas Instituições Financeiras em que é correntista, incluindo a ré. Afirmou que, com exceção da requerida, nas demais instituições tudo foi resolvido em 4 dias, com as respectivas devoluções dos recursos furtados e empréstimos fraudulentos cancelados sem maiores prejuízos. Destacou que efetuou a comunicação do ocorrido para a ré, conforme feito para os outros bancos, entretanto, nada foi resolvido. Aduziu que foram realizadas três transferências fraudulentas de sua conta perante a Instituição Financeira requerida, nos seguintes valores: R$ 2.500,00 (10/04/2022, às 13h52min – ID 45961026 - Pág. 3), R$ 1.500,00 (10/04/2022, às 13h51min – ID 45961026 - Pág. 4) e R$ 2.000,00 (10/04/2022, às 13h50min – ID 45961026 - Pág. 4), totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sustentou que não tem o hábito de acessar sua conta pelo aparelho de celular e menos ainda de manter senhas salvas no sistema operacional do aparelho. Defendeu que nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é presumido. Requereu a condenação da requerida em danos materiais e repetição de indébito no valor de R$ 12.000,00 (R$ 6.000,00 X 2), atualizados desde a data do desembolso (10/4/2022) e a condenação em danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, uma vez que do afirmado e dos documentos juntados ao processo (ID 45961063) se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 45961069).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade da Instituição Financeira pelas transações não reconhecidas na conta de titularidade da autora. Em suas razões recursais, a autora afirmou que nunca deixou salvo em seu celular as senhas ou dados da conta bancária. Defendeu que da mesma forma que a barreira do desbloqueio da senha para se ter acesso ao aparelho celular foi quebrada, os terceiros fraudadores tiveram acesso aos dados da conta bancária. Sustentou que tão logo teve o celular subtraído, adotou todas as medidas ao seu alcance para evitar prejuízos (registro de boletim de ocorrência, ligações telefônicas para as instituições financeiras, números de protocolo, bloqueio do aparelho). Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos contidos na inicial: condenação da requerida em danos materiais e repetição de indébito no valor de R$ 12.000,00 (R$ 6.000,00 X 2), atualizados desde a data do desembolso (10/4/2022) e a condenação em danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, nos termos da Súmula 479, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu na hipótese.

7. No presente caso, a recorrida teve seu celular furtado no dia 10/04/2022, por volta de 3h da manhã, conforme Boletim de Ocorrência Policial de ID 45961030, o qual foi utilizado para acessar o aplicativo da instituição ré e realizar uma sequência de transações bancárias, via PIX, em um curto intervalo de tempo (R$ 2.000,00, dia 10/04/2022, às 13h50min – ID 45961026 - Pág. 4; R$ 1.500,00, dia 10/04/2022, às 13h51min – ID 45961026 - Pág. 4 e R$ 2.500,00, dia 10/04/2022, às 13h52min – ID 45961026 - Pág. 3), comuns em fraudes bancárias. Conforme se verifica do relatado pela autora e dos documentos juntados aos autos, quando percebeu o ocorrido, registrou ocorrência perante a autoridade policial e entrou em contato com as instituições financeiras para promover o bloqueio de suas contas bancárias.

8. No ponto, a própria Instituição Financeira, em sua peça de defesa (ID 45961048 - Pág. 4 e 6), alegou que a requerente entrou em contato no dia 11/04/2022, quando, por segurança, efetuou o bloqueio temporário da conta, todavia, as transferências contestadas já haviam ocorrido no dia anterior, além de ter solicitado ao banco beneficiário das transações o estorno dos valores, não tendo sido possível por não estarem mais disponíveis nas contas de destino.

9. A narrativa da consumidora mostra-se crível, devendo se destacar que não há nenhum elemento nos autos a indicar que o terceiro fraudador conhecia a senha da autora, tampouco que essa contribuiu para fraude fornecendo seus dados. Por outro lado, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a infalibilidade do seu sistema de segurança, apta a impedir a violação dos mecanismos protetivos do aplicativo instalado no dispositivo móvel, ou seja, a impossibilidade da realização das transferências via PIX sem que os fraudadores estivessem em posse da senha pessoal da autora ou que as operações contestadas pela consumidora foram por ela realizadas.

10. As transações incomuns e em um curto intervalo de tempo (menos de três minutos), evidenciam que os mecanismos de segurança empregados pela requerida não foram capazes de detectar a possibilidade da fraude, não permitindo tais operações sem antes realizar a checagem com o titular da conta. Assim, a ausência de segurança do aplicativo permitiu o acesso e a realização de transações por terceiros mal-intencionados, não sendo possível afastar a responsabilidade da recorrida pelo golpe sofrido pela recorrente, pois os danos causados decorrem do risco do empreendimento, configurando fortuito interno.

11. Demonstrado o dano e ausentes excludentes aptas a afastar a responsabilidade da ré, necessária a restituição correspondente ao valor total das transferências realizadas mediante fraude. No entanto, a devolução dos valores deverá ocorrer de forma simples, por não ter se verificado no caso a má-fé da Instituição Financeira, não havendo o que se falar na repetição do indébito ante a falta de comprovação de um dos requisitos do art. 42 do CDC.

12. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço e apesar da responsabilidade objetiva da recorrida, não verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano, tal como anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes ou sua colocação em situação de penúria financeira, com comprometimento do sustento próprio e familiar. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra da recorrente a ensejar a condenação da Instituição Financeira.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, condenando a recorrida a pagar para a autora o valor de R$ 6.000,00, a título de reparação de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

14. Sem custas, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.